Tribunal: TCU
Processo: 019.129/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Jorge Chafick Lais pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Jorge Chafick Lais, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde.